Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM VISITAS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DA GENITORA DO MENOR. ART. 147 DO ECA. JARDINS MANGUEIRAL. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. COMPETENCIA DO JUIZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação de regulação de guarda cumulada com visitas, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível, De Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, após declínio da competência do Juízo da Quinta Vara de família de Brasília. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor do Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao argumento de que a guarda de menores residentes no Jardins Mangueiral tem sua competência fixada na circunscrição de São Sebastião/DF. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto não se trata de competência estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente por não se tratar de criança em situação de risco. Alega que o domicílio do menor e da sua genitora se acha localizado no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, que faz parte da região administrativa do Jardim Botânico, vinculado à Circunscrição Judiciária de Brasília.
2. Em consonância com o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. 2.1. Da mesma forma, estabelece a Súmula 383 STJ “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. Precedente da Câmara: “O artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou, à falta destes, pelo lugar onde se encontrar o menor. Também sobre o tema, a Súmula no 383 do STJ preconiza que "a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". (07256922720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, PJe: 14/4/2020).
4. Nas ações envolvendo menores, vigem os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, que devem refletir, também, na escolha do foro em virtude da facilidade do menor na produção de provas e do acesso às instituições responsáveis pela sua proteção. 4.1. Em razão disso, a regra de competência do art. 147, I e II, do ECA tem natureza absoluta e não admite prorrogação.
5. Atualmente, o menor reside com a sua genitora no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, que, de acordo com o art. 125, incisos XXI e XXVI da Lei Complementar Distrital 803/2009, integra a Região Administrativa de São Sebastião. 5.1. Cumpre ressaltar que a Portaria Conjunta no 4/2015 atribuiu à Região Administrativa do Jardim Botânico a expedição de alvarás de funcionamento de atividades econômicas e “Cartas de Habite-se” para os imóveis localizados no Setor Habitacional Mangueiral, sem alterar as regras previstas na Lei Complementar 803/2009.
6. Precedente: “(...) No caso ora em análise, observado que a infante e seus responsáveis residem no Setor Mangueiral, afigura-se correta a declaração de incompetência, de ofício, pelo Juízo suscitado, bem como a determinação da remessa dos autos para uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitante.” (07279276420198070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, PJe: 26/5/2020) –
7. Conflito acolhido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Suscitante).